Tribunal: CARF
Processo: 11040.721626/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.721626/2011-64 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
NIVEA MARIA DA SILVA LEAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora Prefeitura Municipal de Rio Grande para que informe: (i) a real natureza dos
rendimentos pagos no ano-calendário de 2007, se provenientes de complementação de
aposentadoria, pensão ou de trabalho assalariado realizado pela contribuinte falecida; (ii) outras
informações que julgar relevantes afim de apurar a correção das informações contidas em DIRF;
e (iii) seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no
prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/57):
O espólio da contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a
renda, exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls.18 a 21), por meio do qual formalizou-
se a exigência de imposto suplementar, no valor de R$3.569,06, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até novembro de 2011, totalizando um crédito
tributário de R$7.583,89, até a data da notificação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721626/2011-64
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Rio Grande (R$1.275,14) e da Caixa Econômica Federal
(R$38.860,08 – IR Fonte R$1.165,80).
O representante legal da contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese
que os rendimentos apontados como omitidos são isentos do imposto de renda por se
tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, recebidos por portador de
moléstia grave. Refere que a isenção já foi reconhecida pela própria Receita Federal
(fl.2).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma, percebidos por portadores de moléstia grave.
Cientificado da decisão, em 23/04/2014 (fls. 63), o espólio da contribuinte, por
seu representante legal interpôs, em 12/05/2014, recurso voluntário (fls. 65/67), alegando,
preliminarmente, a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, ao expedir a
notificação de lançamento, sem a oitiva prévia do sujeito passiva, violando o art. 5o, LV da
CF/88 e, no mérito, traz aos autos suporte documental demonstrando que os rendimentos
recebidos tratam-se de diferenças de pensão e/ou aposentadoria reclamadas e recebidas no ano-
calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/81.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 85), sendo-me distribuído em 27/10/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 40.135,22 com IRRF de R$ 1.165,80, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada
com o reconhecimento do direito ao benefício fiscal em face da moléstia grave que acometera a
contribuinte falecida.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação a omissão de rendimentos
apurada, paira dúvida razoável acercada natureza dos rendimentos recebidos da fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Rio Grande, no valor de R$ 1.275,14, pagos no ano-calendário de
2007, sendo certo que o Recorrente alega trata-se de proventos de aposentadoria ou pensão, e não
rendimentos do trabalho assalariado, como registrado em DIRF e no informe de rendimentos por
ela emitido (fls. 81).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, a real
natureza dos aludidos rendimentos, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde
da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que o Recorrente questiona a
idoneidade os informes lançados na DIRF.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Rio Grande para que informe:
(i) a real natureza dos rendimentos pagos no ano-calendário de 2007, se provenientes de
complementação de aposentadoria, pensão ou de trabalho assalariado realizado pela contribuinte
falecida; (ii) outras informações que julgar relevantes afim de apurar a correção das informações
contidas em DIRF; e (iii) seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original